Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-38.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013323-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - CPF: 139.112.019-15 (AGRAVADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), EDELA MARLI KLAUS SARAGIOTTO - CPF: 460.244.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR - BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD - MULTA DIÁRIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD para assegurar o cumprimento de decisão liminar, anteriormente descumprida pelas agravantes, que obrigava o custeio de tratamento domiciliar (home care) ao recorrido, com assistência multiprofissional e fornecimento de equipamentos médicos essenciais.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015);

(ii) a legalidade da imposição de multa e do bloqueio de valores para garantir o cumprimento da obrigação.

III.
Razões de decidir

3. Os contratos de planos de saúde são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, e suas cláusulas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

4. Configurada a urgência no cumprimento do tratamento domiciliar, em razão da gravidade do quadro clínico do recorrido e da demonstração da necessidade do serviço, justifica-se a imposição de medidas coercitivas, como multa e bloqueio de valores.

5. O reiterado descumprimento da decisão liminar pelas agravantes evidencia a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, considerando que a internação domiciliar é extensão do tratamento hospitalar, nos termos do art. 196 da CF/1988 e do princípio da dignidade da pessoa humana.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1
. A negativa de custeio de tratamento domiciliar essencial por parte do plano de saúde configura violação ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

2. O bloqueio de valores é medida legítima para assegurar a execução de decisões judiciais reiteradamente descumpridas
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda. e

Hapvida Assistência Médica S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº

1026691-59.2022.8.11.0041
, ajuizado por
Jorge Domingos Saragiotto,
q
ue deferiu, excepcionalmente, o bloqueio judicial nas contas bancárias da requerida, do valor total de R$ 233.474,77 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), via SISBAJUD.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que o valor do bloqueio, a título de multa por descumprimento da liminar, é desarrazoado e desproporcional, atingindo, inclusive, o instituto do enriquecimento ilícito.

Argumentam que a discussão sobre as astreintes não precluem ou fazem coisa julgada, permitindo assim a rediscussão a qualquer tempo.

Aduzem que não há qualquer previsão para a penhora dos ativos financeiros da parte contrária como medida coercitiva, muito menos como forma de compelir as Operadoras a procederem com o pleito autoral e, portanto, considerando o valor vultoso, faz-se necessário a prestação de uma caução.

Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a determinação do juízo em bloquear os valores de sua conta.

A decisão liminar foi indeferida (ID
215976695).

A agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar, pugnando pela sua reforma e a concessão do efeito suspensivo, diante do possível prejuízo irreparável com a determinação do bloqueio de valores em suas contas (Id

219629183)

As contrarrazões ao agravo de instrumento (Id

220211656) foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso, os autos versam sobre a determinação de bloqueio de valores, para cumprimento da decisão liminar outrora deferida, que determinava as Operadoras do Plano de Saúde a custearem o tratamento Home Care, ao paciente Jorge Domingos Saragiotto, mediante a disponibilização de: médico quinzenal; nutricionista quinzenal; fisioterapia respiratória e motora diária; fonoaudiologia 5 vezes por semana; acompanhamento psicológico; enfermagem semanal; técnico de enfermagem 24 horas; fornecendo, ainda, bomba de infusão com equipo diário; fracos para dieta e água diário e cama hospitalar.

Ocorre que, reiteradamente as Agravantes vêm descumprindo a decisão que deferiu a medida liminar e, portanto, o magistrado singular fixou a multa diária por descumprimento e, ainda, determinou o bloqueio dos valores, a fim de custear o tratamento ao autor, ora agravado.

Aliás, como mencionado na apreciação da liminar, ficou demonstrado
que as agravantes descumpriram diversas vezes a ordem liminar concedida em 17/07/2022 (ID 90105179- ação originária), tendo as agravantes, inclusive, já intentado agravo de instrumento anterior discutindo a mesma questão (Rai n. 1021327- 98.2023.8.11.0000), entretanto, mantem-se o descumprimento no fornecimento do tratamento ao autor, mesmo tendo sido fixado astreintes pelo não cumprimento.

A propósito, vejamos a ementa do julgado supracitado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE APLICOU MULTA À RÉ NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO LIMINAR, BEM COMO DETERMINOU O BLOQUEIO, VIA SISBAJUD, NAS CONTAS DAS EMPRESAS REQUERIDAS, DO VALOR DE R$ 34.589,80, SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para determinar à Ré que forneça todo o necessário ao melhor desempenho do tratamento do Requerente, com a cobertura da HOME CARE. Ocorre que, conforme diversos relatos da agravada, não houve cumprimento da liminar por parte do Plano de Saúde, sendo tal conduta reiteradamente praticada.

Na hipótese, restou claro que o caráter da multa é sancionatório pelo ato de desobediência e pela recalcitrância. Ultrapassada, portanto, a tese do caráter acessório da multa, não subsistem argumentos acerca da desproporcionalidade do valor, senão a própria expectativa da parte de redução ou afastamento da penalidade por esta instância revisora.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 181911697), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
. (N.U. 1021327-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Desta forma, a negativa do custeio do
home care
requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna, mas também evidencia o descumprimento de uma determinação judicial.

Frisa-se que o Agravado encontra-se em internação domiciliar, com a necessidade de assistência multiprofissional e alimentação com dieta via GTT, decorrente de inúmeras cirurgias e complicações de uma fístula interovesical. Assim, é claro que o tratamento é uma extensão àquele concedido no leito de um hospital.

Portanto, não há o que se discutir, nesse momento processual, a obrigação da agravante em ofertar o tratamento indicado para o agravado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro da Autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora.
(N.U 1012524-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA – ARTIGO 525, §§ 4º E 5º do CPC -MANTIDO - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM HOME CARE – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – MULTA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, incumbia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4º e 5º do CPC, o que não ocorreu.

Se a decisão que concedeu a tutela de urgência determinou o fornecimento de procedimentos e medicamentos para o tratamento da neoplasia maligna que acometia a autora, a recusa da autorização para o tratamento em regime de home care, conforme prescrição médica, constitui descumprimento da referida ordem judicial e, portanto, enseja a incidência da multa. (N.U 1015863-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Outrossim, no que tange à determinação de bloqueio de valores, como sabido, trata-se de medida cabível nos casos em que há reitera desobrigação no cumprimento de uma ordem judicial, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Deve ser mantido os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação a penhora, haja vista que o procedimento adotado se deu de acordo com devido processo legal e após reiterados descumprimentos de decisão judicial.

Agravo interno prejudicado.” (N.U 1014120-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno (Id
219629183).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024